Tribunal: STF
Processo: ARE 1362661
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 73, p. 1):



    “EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATA GESTANTE – REMARCAÇÃO DE EXAMES BIOMÉDICOS E BIOFÍSICOS – VEDAÇÃO EDITALÍCIA – RE 630733 – SEGURANÇA DENEGADA – NOVO ENTENDIMENTO – RE 1058333 – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO. 



    1. A hipótese de cabimento de ação rescisória, contida no inciso V do art. 966 do CPC/15, diz respeito a qualquer norma jurídica geral, ou seja, adota-se uma interpretação ampliativa para abarcar, tanto regra como princípio, material ou processual, de direito público ou privado, exigindo-se, contudo, que a violação seja manifesta, com expressa indicação pelo autor do conteúdo da norma violada.



     2. Em que pese o novo entendimento firmado pelo e. STF, ao julgar o RE nº. 1058333, tem-se que, quando da prolação do acórdão rescindendo (22/08/2017), vigia o entendimento consolidado pelo e. STF, no RE 630.733 RG/DF, julgado em 15/05/2013, que inadmitia a remarcação do teste de aptidão física de candidato, salvo previsão editalícia em sentido contrário, sendo certo que a tese firmada no RE nº. 1058333 se deu na sessão de 02/11/2017, portanto, em momento posterior à denegação da segurança (transito em julgado em 19/10/2017). 



     3. Portanto, não vislumbro manifesta violação a norma jurídica, a justificar a relativização da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88), admissível, tão somente, em situações excepcionais, devendo-se observar, ainda, a Súmula nº. 343 do e. STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 



    4. Julgar improcedente o pedido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 89).



    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, a, CF, sustenta-se violação ao disposto nos artigos 5º, caput; 6º e 226, § 7º, da Constituição Federal de 1988.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 98, p. 6):



    “Ao decidir por não reconhecer a possibilidade de remarcar os referidos exames supracitados acatando, inevitavelmente, o suposto princípio da isonomia nos concursos públicos incorreu, inevitavelmente, com a devida vênia, em infração a normas constitucionais, mais especificamente ao art. 5º, caput, 6º e 226, § 7º, da Constituição Federal.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência do óbice da súmula 283 (eDOC 104).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 176, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809/RS. TEMA 136. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência da súmula 283. Contudo, a agravante deixou de impugnar tal fundamento, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente